Tribunal: TJBA
Processo: 8008718-24.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008718-24.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AECIO FERRAZ DE ALMEIDA Advogado(s): CLEBSON RIBEIRO PORTO AGRAVADO: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. Advogado(s):MURILO DE OLIVEIRA FILHO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ALEGADA CADUCIDADE DA URGÊNCIA. REJEIÇÃO. REGRA GERAL DA AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. EXCEÇÃO ADMITIDA SOMENTE QUANDO O DEPÓSITO OBSERVAR ESTRITAMENTE OS CRITÉRIOS DO ART. 15, § 1.º, DO DECRETO-LEI N.º 3.365/1941. DEPÓSITO UNILATERALMENTE APURADO PELA CONCESSIONÁRIA. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM RELAÇÃO A PARÂMETROS PERICIAIS REGIONAIS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA RATIO DECIDENDI DO TEMA 472/STJ. GARANTIA DA JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO. SOLUÇÃO DE EQUILÍBRIO. CONCESSÃO PARCIAL DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA AGRAVADA PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por proprietários de imóvel rural contra decisão que, em ação de constituição de servidão administrativa proposta por concessionária de transmissão de energia elétrica para implantação da Linha de Transmissão Medeiros Neto II/João Neiva 2, deferiu a imissão provisória na posse de fração de 0,6238 hectares da Fazenda Alvorada mediante depósito de R$ 1.892,31, apurado unilateralmente pelo corpo técnico da Concessionária, montante cerca de quinze vezes inferior ao valor da terra nua apurado em perícias judiciais paradigmáticas na mesma comarca (R$ 46.036,65 por hectare). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a caducidade da alegação de urgência, nos termos do art. 15, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, em razão do lapso entre a publicação da resolução autorizativa da ANEEL e o ajuizamento da ação expropriatória; e (ii) estabelecer se o depósito unilateralmente apurado pela Concessionária, significativamente inferior a parâmetros periciais regionais, satisfaz o requisito legal e constitucional para autorizar a imissão provisória na posse da área serviente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 15, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941 flui a partir da alegação formal de urgência pelo ente expropriante, e não da data de publicação do ato declaratório de utilidade pública, podendo a alegação ocorrer no próprio ato, em ato administrativo posterior ou no curso da ação expropriatória. 4. No caso, as Resoluções Autorizativas ANEEL n.º 14.958/2023 e n.º 16.461/2025 limitaram-se a autorizar a invocação do caráter de urgência, sem declará-la formalmente, de modo que a alegação apenas se aperfeiçoou com o ajuizamento da ação expropriatória em 25.09.2025, afastando-se a tese de caducidade. 5. A regra geral para a concessão da imissão provisória na posse exige a cumulação de dois requisitos: (a) a alegação de urgência pelo expropriante; e (b) o depósito de quantia apurada em avaliação judicial prévia, com observância do contraditório. A avaliação judicial prévia pode ser excepcionalmente dispensada apenas quando a urgência for alegada e o depósito seguir estritamente os critérios objetivos fixados no art. 15, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941. 6. A ratio decidendi do Tema 472 do Superior Tribunal de Justiça, cujo fundamento é a proteção da garantia constitucional da justa e prévia indenização em dinheiro (art. 5.º, inc. XXIV, da Constituição da República), transcende a classificação formal da ação expropriatória e aplica-se por analogia à imissão provisória na posse em servidão administrativa, funcionando como filtro de validade do depósito prévio. 7. A discrepância de aproximadamente quinze vezes entre o valor por hectare da terra nua depositado pela Concessionária e o valor homogeneizado apurado em perícias judiciais realizadas em processos análogos na mesma comarca, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidencia, em cognição sumária, a inadequação do depósito e a violação à garantia da justa e prévia indenização. 8. A ponderação entre o legítimo interesse público na implantação de empreendimento integrante do Novo PAC, essencial à confiabilidade do Sistema Interligado Nacional, e o direito fundamental à propriedade e à justa indenização, à luz das consequências práticas da decisão (art. 20 da LINDB), impõe solução de equilíbrio consistente não na revogação integral da medida, mas em seu condicionamento a depósito que se aproxime razoavelmente do valor apurado em perícias judiciais regionais. 9. Concessão parcial da liminar para autorizar a imissão provisória na posse mediante: (i) complementação voluntária e imediata do depósito ao valor homogeneizado de R$ 46.036,65 por hectare, totalizando R$ 28.716,66 para a área serviente de 0,6238 hectares; ou (ii) realização, perante o juízo "a quo", de avaliação judicial prévia por perito nomeado, com observância do contraditório e da ampla defesa, seguida de depósito do valor apurado, ressalvado, em qualquer hipótese, o direito de buscar a complementação da indenização na perícia definitiva. 10. O Agravo Interno interposto pela Concessionária contra a decisão monocrática que deferiu parcialmente o efeito suspensivo resta prejudicado por perda superveniente de objeto, em razão do julgamento colegiado que substitui os termos da decisão liminar originariamente proferida. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno julgado prejudicado por perda superveniente de objeto. Tese de julgamento: 1. O prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 15, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941 flui a partir da alegação formal de urgência pelo ente expropriante, não se confundindo com a data de publicação do ato declaratório de utilidade pública. 2. A regra geral da imissão provisória na posse exige avaliação judicial prévia, admitindo-se sua dispensa somente quando a urgência for alegada e o depósito observar estritamente os critérios do art. 15, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941. 3. A discrepância significativa entre o depósito unilateralmente apurado pelo expropriante e parâmetros periciais regionais impede a imissão provisória na posse, autorizando-se seu condicionamento à complementação do depósito ou à realização de avaliação judicial prévia, em homenagem à garantia constitucional da justa e prévia indenização. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, incs. XXII e XXIV; Decreto-Lei n.º 3.365/1941, arts. 15, §§ 1.º e 2.º, e 40; Lei n.º 9.074/1995; CPC, arts. 300 e 927, inc. III; LINDB, art. 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.185.583/SP (Tema 472), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 27.06.2012; STJ, REsp n.º 1.234.606/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.04.2011; STJ, AgInt no REsp n.º 2.072.372/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.09.2023; STJ, AREsp n.º 1.674.697/RJ, Segunda Turma, j. 08.11.2022; STJ, AgInt no AREsp n.º 1.638.021/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 31.08.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8008718-24.2026.8.05.0000, em que figuram como agravantes AÉCIO FERRAZ DE ALMEIDA e OUTRO e como agravada ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26